Tribunal: TJSP
Processo: 2048473-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento de sentença. Penhora de 20% dos rendimentos líquidos da executada. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição ainda que parcial pode prejudicar a subsistência do devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.